Tribunal: STF
Processo: ARE 1271938
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PERMANÊNCIA NO REGIME TRIBUTÁRIO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA RECEITA BRUTA (CPRB). MP 774/2017. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LEI 12.546/11. A OPÇÃO PELA IRRETRATABILIDADE GERA EFEITOS PARA O CONTRIBUINTE E PARA A ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação em face de sentença que concedeu a segurança para reconhecer que a Impetrante possui direito líquido e certo de recolher a contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, nos termos do artigo 8° da Lei n° 12.546/2011 (na redação anterior ao advento da Medida Provisória n° 774, de 30/03/2017), no exercício de 2017. 2. A UNIÃO alega que inexiste direito adquirido a beneficio fiscal e, como consequência, a irretratabilidade estipulada no § 13 do artigo 9° da Lei n° 12.546/2011 é regra direcionada apenas ao contribuinte e não para a Administração. Sustenta que a MP n° 774/2017 respeitou a anterioridade nonagesimal, sendo suficiente para atender ao princípio da segurança jurídica, que orienta as relações entre o Fisco e o contribuinte. 3. No caso particular, é insuficiente a tão só observância da anterioridade mitigada, tendo em vista que, quando a legislação anterior estabeleceu para o contribuinte duas opções e que a escolha seria irretratável naquele exercício, gerou para ele a legítima expectativa de manter-se no regime escolhido naquele exercício, razão pela qual, nesse aspecto, a norma feriria a boa -fé objetiva e a confiança legítima do contribuinte, que através da escolha irretratável durante um exercício, planejou suas atividades econômicas frente ao ônus tributário esperado. 4. A natureza irretratável da opção gera efeitos para o contribuinte e para a administração, de forma que, nesse caso particular, a modificação ou revogação do prazo de vigência da opção, no mesmo exercício, é ato passível de atentar contra a segurança jurídica, a boa -fé objetiva e a confiança legítima. 5. A Lei n° 12.546/2011, com a redação dada pela Lei n° 13.161/2015, estabelecia um futuro previsível, além daquele previsto na norma constitucional, que, se violado, fere princípios essenciais em um Estado de Direito e tão importantes quanto os princípios tributários. Tanto assim é que a referida MP n° 774/17 foi revogada, tendo sido considerado indevidos os valores recolhidos em seu atendimento, com autorização expressa quanto à possibilidade de compensação, na forma do artigo 3° da Lei n° 13.670/2018. 6. Apelação e Remessa Necessária desprovidas. Sentença mantida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alíneas a, b e c; e 195, § 6º; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente